Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-82.2021.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800380-82.2021.8.14.0100

APELANTE: ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO, MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR, VITORIA SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE PREPARADO. DISPENSA DE DUAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. ALEGAÇÃO DE EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO INCABÍVEL. MODIFICAÇÃO DA PENA ESTENDIDA,
DE OFÍCIO
, À RÉ ANA CLARA. RECURSOS DE VITORIA SANTOS DA SILVA E MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DE ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se pode acolher a preliminar de nulidade processual ante a não realização da audiência de custódia ou em razão da ocorrência de flagrante forjado, pois, de maneira alguma, eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, até porque o entendimento jurisprudencial vigente é no sentido de que tais nulidades são superadas com a homologação dos referidos autos e posterior decretação da prisão preventiva e recebimento da denúncia.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa se as testemunhas foram arroladas apenas pela acusação, e o RMP desistiu de suas oitivas, exercendo a faculdade prevista no art. 401, §2º do CPP. Não tem, a defesa, o direito de exigir sua oitiva, não estando o magistrado obrigado a ouvi-la. Se a defesa julgava necessária tais oitivas, deveria ter arrolado as testemunhas por ocasião da defesa preliminar, o que não foi feito.

3. Descabe falar em absolvição, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade. Ademais, é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

4. Analisando-se a r. sentença
a quo
, verifica-se que algumas circunstâncias judiciais foram indevidamente analisadas pelo magistrado de 1º grau em relação às penas de Marcos Augusto e Vitoria, eis que vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, violando o princípio da individualização da pena. Todavia, verifica-se que, em obediência ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, de modo que a pena-base merece reforma, mas não pode restar fixada no mínimo legal. Hei por bem proceder, DE OFÍCIO, à modificação da pena da apelante Ana Clara, dada a identidade de situações fático-processuais.

5. Pena do réu MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR fixada em 08 (oito anos) e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

6. Penas das rés VITORIA SANTOS DA SILVA e ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO fixadas em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

7. Deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, dado
quantum
final das reprimendas.

8. RECURSOS DE MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR E VITORIA SANTOS DA SILVA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS; E RECURSO DE ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR E VITORIA SANTOS DA SILVA
; bem como,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO, VITORIA SANTOS DA SILVA e MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que condenou
Ana Clara e Vitoria à mesma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa; e

Marcos Augusto à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa;
pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 30.08.2021, por volta das 09h00, após receber a notícia de que vários indivíduos estavam comercializando entorpecentes em uma casa abandonada, a guarnição policial diligenciou até o local, oportunidade em que avistou o acusado Marcos Augusto ao lado da referida residência, em atitude suspeita, pois, ao perceber a aproximação dos policiais, tentou correr e jogou uma sacola plástica em direção ao terreno da casa desabitada. Diante da fundada suspeita de que Marcos Augusto portava objetos ilícitos, foi realizada a abordagem pessoal, no entanto, ele tentou resistir, sendo necessário o uso de força moderada para imobilizá-lo. Ato contínuo, a guarnição verificou que Marcos Augusto havia jogado a sacola em direção à casa abandonada, a qual estava aberta, tendo sido encontrada a sacola em questão, sendo que nela havia 102 (cento e duas) porções de “crack”, totalizando aproximadamente 43g (quarenta e três gramas), e 02 (duas) porções de maconha, totalizando 120g (cento e vinte gramas).

Prossegue a denúncia narrando que se constatou, ainda, que no interior da casa, havia dois homens e duas mulheres, que se identificaram como Carlos Eduardo Barbosa Silva, Cleiton do Carmo Oliveira, Ana Clara da Luz Conceição e Vitória Santos da Silva, sendo que os policiais perceberam que as duas mulheres estavam dentro de um dos cômodos da casa, sentadas no chão, fracionando e embalando maconha. Desta feita, no cômodo em que estavam as acusadas, foram apreendidas mais 44 (quarenta e quatro) porções de maconha, totalizando, aproximadamente, 33g (trinta e três gramas), as quais, como dito acima, estavam sendo fracionadas e embaladas por elas. Por outro lado, os dois homens, Carlos Eduardo e Cleiton do Carmo, informaram que são usuários e que tinham ido até o local para comprar drogas com o acusado “Marquinhos”, de modo que foi realizada busca pessoal nos dois indivíduos e nenhum objeto ilícito fora encontrado. Durante a abordagem da Polícia Militar, Marcos afirmou aos policiais que parte da droga encontrada era de sua propriedade. Enquanto que Ana Clara e Vitória Santos afirmaram que as drogas não lhes pertenciam e que estavam apenas embalando-as. Outrossim, foram apreendidos a quantia de R$ 43,00 (quarenta e três reais) em dinheiro, pertencente a Marcos Augusto de Moura, assim como o aparelho de celular dele, um aparelho celular na posse de Vitória Santos e um aparelho celular de propriedade de Ana Clara da Luz Conceição, um relógio amarelo, que estava no interior do imóvel, e um aparelho celular que estava em posse de Carlos Eduardo Barbosa Silva.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante
ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO
almeja sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada em meras presunções, nada capaz de comprovar cabalmente que a irrisória quantidade de droga com ela encontrada se destinava à comercialização.

Por sua vez, a defesa da apelante
VITORIA SANTOS DA SILVA
alega,
preliminarmente, a nulidade do processo
ante o
cerceamento de defesa
pela
não realização da audiência de custódia,
pela
existência de indícios de flagrante preparado
e devido à
dispensa de duas testemunhas arroladas pela acusação.

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais devem ser tidos com cautela, não havendo qualquer outra prova de que a apelante exercia a traficância.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco de agravantes e/ou majorantes, com posterior
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Já a defesa do apelante
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR
alega,
preliminarmente, a nulidade do processo
ante o
cerceamento de defesa
pela
não realização da audiência de custódia
e

pela
existência de indícios de flagrante preparado.

No
mérito,
almeja sua
absolvição
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais militares que efetuaram o flagrante, os quais devem ser tidos com cautela, não havendo qualquer outra prova de que o apelante exercia a traficância.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco de agravantes e/ou majorantes, com posterior
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Ana Clara Luz Conceição,
bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento dos apelos de
Vitoria Santos da Silva e Marcos Augusto de Moura Aguiar
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade Processual Ante a Não Realização da Audiência de Custódia e Ante o Flagrante Preparado Alegada por
Vitoria Santos da Silva e Marcos Augusto de Moura Aguiar

A defesa destes apelantes alega,
preliminarmente, a nulidade do processo
ante o
cerceamento de defesa
pela
não realização da audiência de custódia
e

pela
existência de indícios de flagrante preparado.

Não lhes assiste razão.

Se é cediço que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, nem para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais, quanto mais para anular toda a instrução criminal.

Da mesma forma, em relação ao argumento de suposto flagrante preparado, é sabido que, de maneira alguma, eventual nulidade acontecida no procedimento de flagrante delito poderia acarretar a invalidação de todo o processo crime, de modo que, caso a irregularidade viesse a se configurar nesse momento da persecução penal, o máximo que poderia acontecer seria o relaxamento da prisão do acusado, já que a repercussão de algum fato atinente ao flagrante apenas anularia o procedimento e não a ação penal como um todo.

Até porque, de acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ,
“(...) Com efeito, a questão da nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo: ‘(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente’ (AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021). (HC 708.905/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)”.

Assim, rejeito a
preliminar suscitada pela defesa de Vitoria e Marcos Augusto.

2. Da Nulidade Processual Ante a Dispensa de Duas Testemunhas Arroladas Pela Acusação Aduzida por
Vitoria Santos da Silva

A defesa de Vitoria Santos da Silva aduz, ainda,
a nulidade do processo
devida à
dispensa de duas testemunhas arroladas pela acusação.

Esta tese também
não merece acolhimento
.

Vê-se, do termo de audiência às fls. 306/309 dos autos digitalizados, que o RMP requereu a dispensa das testemunhas Carlos Eduardo Barbosa Silva e Cleiton do Carmo Oliveira, arroladas pela acusação, o que foi deferido pelo magistrado.

A defesa da ré Vitoria Santos da Silva requereu que fossem realizadas diligências extras para localização das anteditas testemunhas, o que foi indeferido, sob a justificativa do resultado das últimas diligências certificadas nos autos.

Ora, se as testemunhas foram arroladas apenas pela acusação, e o RMP desistiu de suas oitivas, exercendo a faculdade prevista no art. 401, §2º do CPP, não tem, a defesa, o direito de exigir tais oitivas, não estando o magistrado obrigado a ouvi-las. Se a defesa julgava necessária a oitiva das anteditas testemunhas, deveria tê-las arrolado por ocasião da defesa preliminar.

Agindo assim, o juiz apenas se utilizou do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual é dada, ao julgador, a liberdade de decidir e apreciar as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, fundamentando devidamente sua decisão. No caso em comento, o fato de o magistrado ter entendido pela desnecessidade de alguns depoimentos testemunhais, não gera qualquer cerceamento de defesa, eis que esta não foi a única prova produzida nos autos, tendo ele – o julgador – se utilizado dos demais elementos constantes do processo, os quais entendeu suficientes para formar sua convicção.

Como bem ressaltou o Juiz
a quo
, na sentença condenatória:

“Ainda, há de se destacar que a dispensa das referidas testemunhas cabia a quem as arrolou – no caso a acusação, sendo possível à defesa em resposta à acusação arrolar as mesmas testemunhas indicas pelo Ministério Público, mas não assim o fez.

Nessa linha, destaco entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO-CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. ART. 401, § 2º, DO CPP. AFASTAMENTO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. SÚMULA Nº 231, DO STJ. REDUÇÃO INVIÁVEL. I - A defesa não se insurgiu em relação à desistência da oitiva da testemunha durante a audiência. Além disso, é faculdade da parte que arrola a testemunha dela desistir, ato que não necessita da concordância da parte contrária. II - Pressupostos de materialidade e autoria delitiva comprovadas. A prova dos autos não deixa dúvida de que o réu efetuou disparo de arma de fogo, em lugar habitado ou em suas adjacências, expondo a perigo a coletividade. III - Inviável reduzir a pena provisória aquém do mínimo legal em face do reconhecimento de circunstância atenuante. Súmula nº 231, do STJ. PRELIMINAR AFASTADA. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70078779626, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 11/10/2018). (TJ-RS - ACR: 70078779626 RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Data de Julgamento: 11/10/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/10/2018)

Cumpre registrar ainda que a testemunha Cleiton do Carmo Oliveira, nos autos do processo 0001205-30.2019.8.14.0100 em que figurava como acusado, também teve sua intimação da sentença não realizada pessoalmente por estar em lugar desconhecido. (...)”

Desta feita, em não havendo qualquer cerceamento de defesa,
também

rejeito esta preliminar suscitada pela ré Vitoria Santos da Silva.

MÉRITO

1. Da Absolvição Almejada por
Todos os Apelantes

Almejam, os três apelantes, a
absolvição,
alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
laudo toxicológico definitivo
à fls. 257 dos autos digitalizados (ID 8048117), que atestou o resultado positivo para
maconha e cocaína
, confirmando a apreensão de
104 (cento e quatro) petecas de cocaína petrificada (
crack
), totalizando aproximadamente 25,476 gramas do referido entorpecente; e 01 (uma) barra de erva seca prensada e mais 42 (quarenta e dois) petecas de erva seca, totalizando 138 gramas de maconha.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

Os policiais militares Joelson Gomes do Vale, Evaldo de Castro Torres e Marcelo Rodrigues Feitosa prestaram depoimentos em Juízo, no mesmo sentido, afirmando que na data do fato se deslocaram até a o local da prisão em flagrante, após informações de que lá estaria funcionando como ponto de venda de drogas. Contam que quando estavam chegando no local, viram o acusado Marcos em atitude suspeita saindo da residência, momento em que se livrou de um volume – posteriormente identificado como entorpecente – e tentou empreender fuga, mas foi detido por outros policiais.

Narram que, após essa situação, ingressaram na residência e encontraram dois homens – identificados como usuários de drogas – e as acusadas Vitória e Ana Clara. De forma segura e detalhada, os policiais contam que as acusadas foram flagradas cortando e embalando porções de entorpecentes.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam as condutas daqueles, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Correção da Pena Requerida por
Vitoria Santos da Silva e Marcos Augusto de Moura Aguiar

Caso rechaçada a tese absolutória, Vitoria Santos da Silva e Marcos Augusto de Moura Aguiar requerem a
fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal,
diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco de agravantes e/ou majorantes, com posterior
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 336/355):

“1. DOSIMETRIA – ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (ID 38328670);

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é expressiva;

C) Quanto à conduta social da ré, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade da agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra a Acusada não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

H) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra a ré, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

I) As consequências do crime não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, I, (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), passando a dosar a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que incide em favor da ré uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), mormente, no contexto, a personalidade do agente, tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena, passando a fixá-la em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

Desta feita, fica condenada e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra a ré em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para a ré iniciar o cumprimento da pena é semiaberto.

(...)

2. DOSIMETRIA –
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR
:

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

a) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (ID 38328670);

b) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é expressiva;

c) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

d) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

e) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

f) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

g) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

h) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra ao réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

i) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

j) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo ausente circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA: sem causa de diminuição ou aumento.

Desta feita, fica condenado e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR para fins de fixação do regime inicial, em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §1º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é fechado.

(...)

3. DOSIMETRIA -
VITÓRIA SANTOS DA SILVA

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (ID 38328670);

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é expressiva;

C) Quanto à conduta social da ré, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade da agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra a Acusada não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim;

H) As circunstâncias dos crimes: também tendem contra a ré, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter facilmente vantagem econômica;

I) As consequências do crime não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da circunstância atenuante do art. 65, I, (ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato), passando a dosar a pena em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que incide em favor da ré uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), mormente, no contexto, a personalidade do agente, tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena, passando a fixá-la em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

Desta feita, fica condenada e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra a ré em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias e 763 (setecentos e sessenta e três) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Detração – Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, eis que não há nos autos informações acerca do comportamento carcerário do acusado no período em que esteve preso provisoriamente. De fato, ofende o princípio constitucional da isonomia, insculpido no artigo 5º, da CF, exigir-se do condenado definitivo a comprovação de que possui bom comportamento carcerário para que possa progredir de regime, enquanto ao sentenciado provisório permite-se a progressão sem qualquer demonstração de sua conduta durante o período em que permaneceu custodiado. Assim, com o fito de evitar tal distorção, e fazendo-se uma interpretação sistêmica do ordenamento jurídico (artigo 112 da LEP), entendo que a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do CPP, fica condicionada à comprovação nos autos acerca do comportamento do acusado no estabelecimento prisional onde permaneceu detido. Ausentes, pois, documentos que atestem tal situação, não seria mesmo o caso de se progredir os réus de regime fixado nesta sentença.

Regime de cumprimento de pena – Considerando art. 33, §2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal, tenho que o regime mais adequado para o réu iniciar o cumprimento da pena é semiaberto. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, considerando tal equívoco, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena, de forma clara e justa, o que farei isoladamente para cada apelante.

Quanto ao apelante
MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR
:

Na hipótese dos autos, vê-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
11 (onze) anos de reclusão, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa
.

Considerou a sua
culpabilidade
grave. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.
In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Em relação aos
motivos do crime
, também não subsiste a justificativa do juiz de piso, pois a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

O mesmo se diga em relação às
circunstâncias do delito
, que não extrapolam aquelas inerentes ao crime em testilha.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

Seus
antecedentes,

conduta social e personalidade, assim como o comportamento da vítima
foram considerados favoráveis pelo magistrado,
no que o acompanho.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado.

Todavia, verifica-se que, em obediência ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de
104 (cento e quatro) petecas de cocaína petrificada (
crack
), totalizando aproximadamente 25,476 gramas do referido entorpecente; e 01 (uma) barra de erva seca prensada e mais 42 (quarenta e dois) petecas de erva seca, totalizando 138 gramas de maconha,
quantidades estas consideradas expressivas.

Desta forma, apesar de a pena-base merecer reforma, não pode restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa do réu.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial no patamar médio legal de
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e/ou agravantes.

Inexistentes causas de aumento.

Entendo que o apelante faz jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006,
pois é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da certidão de antecedentes à fl. 72 dos autos digitalizados, que o apelante é primário e possui bons antecedentes, constando, daqueles documentos, apenas ações penais ainda em curso, de modo que não há como se concluir que ele se dedique às atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

Lado outro, a recentíssima jurisprudência do STJ foi ratificada no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, embora não se prestem a afastar a aplicação do redutor especial, quando já utilizadas na primeira fase, podem, sim, ser utilizadas para justificar a modulação do
quantum
de diminuição da minorante,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4. º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA. MODULAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR NO JULGAMENTO DO HC N. 725.534/SP. CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA EM 1/2 (METADE). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, não há registro de que possíveis incursões pretéritas do Acusado tenham sido apuradas pela Autoridade Policial ou que se tenha produzido um mínimo de provas quanto a elas. Assim, a existência de notícias imprecisas acerca de eventual traficância anterior não pode justificar, por si só, o afastamento do tráfico privilegiado, especialmente tratando-se de Réu primário, sem antecedentes. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial, embora possam ser utilizadas para justificar a modulação do quantum de diminuição da minorante, nos termos do julgamento proferido pela Quinta Turma no AgRg no HC 685.184/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 04/10/2021. 3. Vale acrescer, outrossim, que a possibilidade de modulação da fração foi ratificada pela Terceira Seção, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, também de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS (ementa pendente de publicação)
. 4. No caso, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, não valorada na primeira fase dosimétrica pelo Tribunal a quo, justifica a modulação da minorante, que deve incidir na fração de 1/2 (um meio). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 734.888/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.)

Assim, dada a expressiva quantidade e variedade da droga alhures citadas, hei por bem fixar a fração mínima de 1/6, tal qual fixada, pelo magistrado
a quo
, para as outras apelantes.

Por conseguinte, resta
a
pena definitivamente fixada em 08 (oito anos) e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve, de fato, ser fixado
o regime inicialmente fechado
, por se constituir no mais regime mais adequado para o cumprimento da pena da ré, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
, dado o seu
quantum
final.

- Quanto à apelante
VITORIA SANTOS DA SILVA
:

Na hipótese dos autos, vê-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
11 (onze) anos de reclusão, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa
.

Considerou a sua
culpabilidade
grave. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.
In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Em relação aos
motivos do crime
, também não subsiste a justificativa do juiz de piso, pois a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

O mesmo se diga em relação às
circunstâncias do delito
, que não extrapolam aquelas inerentes ao crime em testilha.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

Seus
antecedentes,

conduta social e personalidade, assim como o comportamento da vítima
foram considerados favoráveis pelo magistrado,
no que o acompanho.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado.

Todavia, verifica-se que, em obediência ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de
104 (cento e quatro) petecas de cocaína petrificada (
crack
), totalizando aproximadamente 25,476 gramas do referido entorpecente; e 01 (uma) barra de erva seca prensada e mais 42 (quarenta e dois) petecas de erva seca, totalizando 138 gramas de maconha,
quantidades estas consideradas expressivas.

Desta forma, apesar de a pena-base merecer reforma, não pode restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa da ré.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial no patamar médio legal de
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da
menoridade relativa
, pelo que, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) fixada pelo magistrado sentenciante, levando a pena ao valor de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento.

Igualmente mantenho a redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, como procedido pelo Juiz
a quo,

pois é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da certidão de antecedentes à fl. 70 dos autos digitalizados, que a apelante é primária e possui bons antecedentes, constando, daqueles documentos, apenas ações penais ainda em curso, de modo que não há como se concluir que ela se dedique às atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

Dada a expressiva quantidade e variedade da droga alhures citadas, e considerando o atualíssimo entendimento jurisprudencial acima transcrito, deve permanecer intocada a fração mínima de 1/6, tal qual fixada pelo magistrado
a quo
, para as outras apelantes.

Por conseguinte, resta
a
pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve, de fato, ser fixado
o regime semiaberto
, por se constituir no mais regime mais adequado para o cumprimento da pena da ré, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
, dado o seu
quantum
final.

3. Da Modificação
DE OFÍCIO
, da Pena da Apelante ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO

Embora a defesa da apelante Ana Clara da Luz Conceição nada tenha pedido a respeito da reprimenda a ela fixada, entendo que a modificação procedida em relação aos outros dois apelantes
pode e deve ser, igualmente, concedida
de ofício
à Ana Clara
, por questão de justiça, vez que se encontram todos os apelantes em identidade de situações referente ao caso concreto e aos critérios utilizados na dosimetria da pena.

Na hipótese dos autos, vê-se que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
11 (onze) anos de reclusão, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa
.

Considerou a sua
culpabilidade
grave. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.
In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Em relação aos
motivos do crime
, também não subsiste a justificativa do juiz de piso, pois a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

O mesmo se diga em relação às
circunstâncias do delito
, que não extrapolam aquelas inerentes ao crime em testilha.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

Seus
antecedentes,

conduta social e personalidade, assim como o comportamento da vítima
foram considerados favoráveis pelo magistrado,
no que o acompanho.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB favoráveis ao acusado.

Todavia, verifica-se que, em obediência ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga objeto de mercância devem ser sopesadas, vez que se trata de
104 (cento e quatro) petecas de cocaína petrificada (
crack
), totalizando aproximadamente 25,476 gramas do referido entorpecente; e 01 (uma) barra de erva seca prensada e mais 42 (quarenta e dois) petecas de erva seca, totalizando 138 gramas de maconha,
quantidades estas consideradas expressivas.

Desta forma, apesar de a pena-base merecer reforma, não pode restar fixada no mínimo legal, como requer a defesa da ré.

Assim, em razão das justificativas acima expostas, estabeleço a reprimenda inicial no patamar médio legal de
10 (dez) anos de reclusão, com o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da
menoridade relativa
, pelo que, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) fixada pelo magistrado sentenciante, levando a pena ao valor de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Inexistentes causas de aumento.

Igualmente mantenho a redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, como procedido pelo Juiz
a quo,

pois é possível observar, pela análise dos autos e, mais precisamente, da certidão de antecedentes à fl. 70 dos autos digitalizados, que a apelante é primária e possui bons antecedentes, constando, daqueles documentos, apenas ações penais ainda em curso, de modo que não há como se concluir que ela se dedique às atividades criminosas, fazendo jus à causa de diminuição em tela.

Dada a expressiva quantidade e variedade da droga alhures citadas, e considerando o atualíssimo entendimento jurisprudencial acima transcrito, deve permanecer intocada a fração mínima de 1/6, tal qual fixada pelo magistrado
a quo
, para as outras apelantes.

Por conseguinte, resta
a
pena definitivamente fixada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve, de fato, ser fixado
o regime semiaberto
, por se constituir no mais regime mais adequado para o cumprimento da pena da ré, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “a” do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
, dado o seu
quantum
final.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e:

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de MARCOS AUGUSTO DE MOURA AGUIAR, fixando sua pena em 08 (oito anos) e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, nos termos acima expostos.

- DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de VITORIA SANTOS DA SILVA, fixando sua pena em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, nos termos acima expostos.

- NEGO PROVIMENTO ao apelo de ANA CLARA DA LUZ CONCEIÇÃO, porém, modifico sua pena,
DE OFÍCIO
, para o
quantum
de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022